Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. SUBSTITUIÇÃO. SEMILIBERDADE. INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. SINASE. ECA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. EVASÕES SUCESSIVAS DA UNIDADE EM QUE DEVERIA CUMPRIR A MEDIDA DE SEMILIBERDADE ANTERIORMENTE ESTABELECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Compete ao Juízo da execução das medidas socioeducativas promover a substituição de medida aplicada, ainda que por outra mais grave, quando avaliar ser aquela insuficiente à ressocialização, sem ofensa ao postulado da coisa julgada.
2. O artigo art. 43 da Lei 12.594/2012 (SINASE) combinado com o artigo 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente autorizam a substituição da medida de semiliberdade por internação diante do descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.
3. Aplicada medida de semiliberdade, o agravante evadiu-se por 7 (sete) vezes, sofreu duas internações-sanção por noventa dias e, mesmo após o primeiro pedido do Ministério Púbico de substituição pela internação, foi-lhe oportunizado dar cumprimento à medida de semiliberdade, mas não o fez. Constatada a insuficiência de outras medidas, plenamente justificada a substituição da medida de semiliberdade pela internação, em atendimento ao segundo pedido formulado pelo Ministério Público.
4. Recurso desprovido.